Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-44.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas que supostamente teriam causado danos a equipamentos da segurada. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim.